Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703095-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA EMBARGADO: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53216929) opostos contra o acórdão proferido em agravo de instrumento (ID 52829957). INTIME-SE o Embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 24 de novembro de 2023 12:56:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador